Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO. CNH E PASSAPORTE. TEMA 1.137 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de adoção de medida atípica e deferimento do pedido suspensão da CNH e passaporte da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.137, firmou a seguinte tese: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii)seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii)a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv)sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
5. No que se refere à suspensão da CNH, há dado relevante extraído dos autos de origem que evidencia a inadequação da medida no caso, qual seja, o ora agravado exerce atividade profissional como taxista, fazendo uso direto da habilitação como instrumento essencial de subsistência. 6.1. Nessa perspectiva, a apreensão da CNH não apenas carece de correlação com a satisfação do crédito, como pode produzir efeito contraproducente, ao inviabilizar a própria capacidade econômica do devedor de gerar renda. Em outras palavras, longe de induzir o adimplemento, a medida tende a agravar a situação de inadimplemento, por comprometer o exercício da atividade remunerada.
7 . Não há nos autos elementos que indiquem padrão de vida incompatível com a alegada dificuldade financeira, tampouco indícios de ocultação patrimonial associada a viagens internacionais. Ao contrário, o conjunto probatório aponta para um devedor cuja situação econômica é limitada, inclusive com alegações de desvalorização dos bens adquiridos e dificuldade de liquidez patrimonial. 7.1. Nesse contexto, a apreensão do passaporte assume caráter meramente simbólico e inócuo, incapaz de exercer pressão legítima para o cumprimento da obrigação, ressalvadas hipóteses excepcionais, inexistentes no caso, de ocultação de patrimônio no exterior ou manutenção de elevado padrão de consumo internacional.
8. Ademais, conforme advertido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os meios previstos no art. 139, IV, do CPC não se prestam a constrangimento abstrato ou psicológico do devedor, sendo imprescindível a demonstração mínima de sua idoneidade prática no caso concreto.
9. Nessas circunstâncias, a execução frustrada deve seguir o regime legal próprio previsto no Código de Processo Civil, inclusive com a eventual suspensão do feito, nos termos do art. 921, não sendo juridicamente adequada a substituição desse regime por restrições desproporcionais e dissociadas da realidade fática do agravado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.139.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1137 STJ.